Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-30.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001581-30.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), EXCLUSIVE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.902.602/0001-03 (AGRAVANTE), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (AGRAVADO), BISSOLLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.305.555/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no Agravo de Instrumento no
1001581-30.2025.8.11.9005
.

Agravante: EXCLUSIVE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

Agravadas:
ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI e BISSOLLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. ART. 41 DA LEI No 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito da executada, sob o fundamento de inadequação e ausência de relação com o objeto da execução no âmbito do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se é possível o exame do mérito relativo à adoção de medidas executivas atípicas por essa via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95.

4.

A Lei no 9.099/95 estabelece, como regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, admitindo recurso apenas contra a sentença, conforme disposto em seu art. 41.

5.

A restrição das hipóteses recursais no âmbito dos Juizados Especiais não viola o devido processo legal nem a ampla defesa, uma vez que as matérias decididas no curso do processo podem ser suscitadas em recurso inominado.

6.

O Enunciado no 15 do FONAJE afasta expressamente o cabimento do recurso de agravo nos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses que não se aplicam ao caso concreto.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

8.

Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso, tornando inviável a análise do mérito relativo às medidas executivas atípicas postuladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nos Juizados Especiais Cíveis, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 15 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 41 e 52, IX; CPC, art. 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento no 71004962452, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Pedro Luiz Pozza, j. 10.06.2014; TJMT, N.U. 1001127-50.2025.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, j. 11.09.2025; TJMT, N.U. 1019829-93.2025.8.11.0000, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 29.08.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu
o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da executada), sob o fundamento de que tais medidas não guardam relação com o objeto da execução e não são adequadas para a satisfação do crédito exequendo
.

A agravante postula a reforma da decisão monocrática e o consequente deferimento das medidas atípicas listadas acima.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

A agravante sustenta a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória em âmbito de Juizado Especial Cível.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O sistema recursal dos Juizados Especiais Cíveis caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como um microssistema processual dotado de especificidades próprias, orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme expressamente previsto no art. 2o da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, o legislador ordinário, ao estruturar o referido microssistema, optou deliberadamente por restringir as hipóteses recursais, estabelecendo, como regra geral, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, admitindo-se recurso apenas das sentenças, conforme disposto no art. 41 da Lei no 9.099/95.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que tal restrição recursal não configura violação ao princípio constitucional do devido processo legal ou ao direito de ampla defesa, porquanto as questões decididas no curso do processo poderão ser impugnadas quando da interposição do recurso inominado contra a sentença.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, inclusive afastando a possibilidade de impugnação por meio de agravo de instrumento.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a agravante, concessão de medidas atípicas para conseguir êxito no cumprimento de sentença.

Ocorre que, consoante o regramento específico aplicável às execuções de título extrajudicial no âmbito dos Juizados Especiais, a defesa do executado deve ser exercida por meio de embargos à execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, não sendo admissível a utilização de expedientes processuais atípicos ou não previstos na legislação de regência.

Ademais, tal entendimento foi sedimentado pelo Enunciado de no 15 do FONAJE,
verbis:

“
ENUNCIADO 15
–
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo
, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).” (destaquei).

Desse modo, dada a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em sede de Juizados Especiais, o recurso interposto é inadmissível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, DA LEI No 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento No 71004962452, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 10/06/2014).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI No 9.099/95. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STF E TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por sua manifesta inadmissibilidade, diante da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

2. A agravante busca a reforma da decisão para que seja conhecido o agravo de instrumento e concedido efeito suspensivo, com a finalidade de excluir as multas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos Juizados Especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme dispõe o art. 41 da Lei no 9.099/95.

5. O Enunciado 15 do FONAJE estabelece que "nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC/1973", situação que não se aplica ao caso.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576847/BA, reafirmou a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, em razão do princípio da celeridade processual.

7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantém firme jurisprudência nesse sentido, considerando inadmissível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais.

8. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "Nos Juizados Especiais, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, conforme o art. 41 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 15 do FONAJE."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 41; CPC, art. 932, III.”
(N.U 1001127-50.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. LEI No 9.099/95. ENUNCIADO No 15 DO FONAJE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei no 9.099/95, é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não contemplando o recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.

2. O Enunciado no 15 do FONAJE estabelece expressamente que "Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC" (atuais artigos 1.042 e 932 do CPC/2015).

3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, é no sentido da inadmissibilidade do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Agravo interno desprovido.”
(N.U 1019829-93.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026